Tribunal: TJSP
Processo: 2227055-34.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-06
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. Recusa, sob alegação de não previsão no rol da ANS e ineficácia científica. Descabimento. Médico assistente é quem detém, em uma primeira análise, competência para ditar o tratamento. Responsabilidade acerca do custeio, cuja apreciação compete, precipuamente, ao Juízo a quo, após a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. Recusa, sob alegação de não previsão no rol da ANS e ineficácia científica. Descabimento. Médico assistente é quem detém, em uma primeira análise, competência para ditar o tratamento. Responsabilidade acerca do custeio, cuja apreciação compete, precipuamente, ao Juízo a quo, após a instrução probatória. Requisitos da tutela de urgência configurados. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.